Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE ELETRÔNICO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – AMBAS AS PARTES ENGANADAS – CONCORRÊNCIA CULPOSA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
3. A pretensão indenizatória apresentada pelo autor (recorrente) decorre do insucesso no negócio de compra e venda de veículo anunciado pelo réu Ivo Gabriel Tibiriça Melchiror na plataforma da OLX. Narra o autor que, na intenção de adquirir um veículo, localizou anúncio de motocicleta à venda na OLX e entrou em contato com “Felipe de tal” (suposto vendedor). Durante a conversa, este último afirmou que o bem estava com seu irmão que o mostraria para o autor e, caso gostasse do veículo, era para o autor efetuar o pagamento para conta corrente que Felipe indicasse (em nome de Ana Karolina Vieira Lima). Em 16/07/2022 o autor foi ao encontro do réu a fim de ver a motocicleta, mesma ocasião em que o negócio foi concretizado, mediante a realização de 3 transferências via PIX (uma de R$ 3.000,00, outra de R$ 2.000,00 e a última de R$ 1.000,00), pelo autor, para a conta de Ana Karolina Vieira Lima (comprovantes de ID Num. 53052678 - Pág. 3). Contudo, após as transferências, o réu não entregou o bem ao autor, que só então percebeu que Felipe já havia bloqueado seu contato no celular e que teria sido vítima de golpe. Assim, inconformado com o prejuízo financeiro e por entender que o réu estava de conluio com Felipe, ajuizou esta ação em que pretende seja o réu condenado a lhe pagar R$ 6.000,00.
4. Apesar de comparecer à sessão de conciliação, o réu não apresentou contestação.
5. A análise do contexto probatório indica que tanto vendedor (réu) quanto comprador (autor) agiram conforme instrução de estelionatário, omitindo reciprocamente dados da negociação, porém, foram igualmente vítimas de golpe perpetrado por este, que indicou conta bancária de terceiro para a transferência do valor referente ao pagamento do veículo anunciado através do anúncio clonado (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1168145, DJE: 27/5/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1180865, DJE: 1/7/2019).
6. Todavia, não há evidência alguma de que o réu, ora recorrido Ivo Gabriel Tibiriça Melchiror, tenha contribuído para que o autor se tenha enredado, como de fato se enredou, no golpe perpetrado pelo estelionatário. Verifica-se que a parte autora, sem adotar as cautelas de praxe, transferiu para a conta de terceiro indicado pelo estelionatário o valor total de R$ 6.000,00, sem que essa (Ana Karolina Vieira Lima) tenha qualquer vínculo com o proprietário da motocicleta. Trata-se, em verdade, de uma versão moderna do conhecido “conto do paco” ou “golpe do paco”, hoje engendrado com o auxílio de engenharia social. Foi a avidez do autor por comprar por R$ 6.000,00 um veículo que valia aproximadamente (R$ 10.000,00) que o impediu de ver as evidências de que a história que lhe foi narrada não tinha sustentação.
7. Não se vislumbram presentes na hipótese dos autos os elementos jurídicos configuradores da obrigação de indenizar (arts. 186 c/c 927, do Código Civil), uma vez não caracterizado, nas condutas da parte autora ou do réu, o ato ilícito causador da lesão, sobretudo por não ter sido comprovado qualquer participação das partes na simulação do negócio jurídico. Contudo, ante a impossibilidade da “reformatio in pejus” é medida que se impõe é o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.
8. Com efeito, a irresignação do Recorrido apresentada nas contrarrazões (ID Num. 53052763 - Pág. 1), não pode ser admitida, posto que o réu, em verdade, somente formulou pedido de reforma da sentença, pela improcedência do pedido, após a consumação do prazo recursal. E a interposição oportuna do recurso contra sentença pela parte interessada deve ser realizada dentro do prazo legal, não sendo cabível o pedido formulado por ocasião das contrarrazões.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sentença mantida em seus termos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento da verba honorária arbitrada em R$ 500,00, cuja exigência fica suspensa, nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC. Em atenção da solicitação do advogado da parte recorrente e da recorrida, observo que ambas foram patrocinadas em juízo por advogado dativo, nomeadas por decisão judicial acostada ao ID Num. 53052707 - Pág. 1 e ID Num. 53052694 - Pág. 1. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 986,97 para a advogada dativa nomeada para o autor/recorrente e em R$ 789,57 para a advogada dativa nomeada para o réu/recorrido, observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital e o grau de zelo, respectivamente (art. 22, § 1o, II do Decreto Distrital no 43.821/22).